Tribunal: STF
Processo: Rcl 121
Classe: Rcl
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-03
Data de publicação: 1980-12-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO MOVIDA PELO PRESIDENTE DA OAB - SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA.
O TITULAR ÚNICO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E O
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, CONFORME DISPÕE O ART-119, INC-I,
LETRA L, DA CONSTITUIÇÃO, BEM ASSIM O ART-169 DO NOVO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESTARTE, NA QUALIDADE DE SEU
TITULAR TEM A FACULDADE DE OFERECER A REPRESENTAÇÃO OU ARQUIVA-LA.
AO INTERESSADO FICA RESERVADA A VIA PROCESSUAL COMUM PARA A ARGÜIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE, DIANTE DO CASO CONCRETO.
IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO.